Tribunal: STF
Processo: ARE 1399824
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais”. (eDOC 66, p. 1) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afastou o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito e levantamento de depósitos judiciais, em desacordo com a interpretação da legislação federal conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.138.695, no âmbito dos recursos repetitivos.



    Afirma-se que, nesse precedente, aquela Corte Superior concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes (indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu) e, desse modo, ficariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    Argumenta-se que, nesse julgamento, o STJ ainda uniformizou o entendimento acerca da “incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros remuneratórios decorrentes da devolução dos depósitos judiciais realizados na forma da Lei n. 9.703/98 e os juros moratórios decorrentes da repetição de indébito tributário prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN” (eDOC 76, p. 2). 



    Sustenta-se que é necessário interpretar os juros (SELIC) devidos no indébito tributário com base na expressão “acréscimos patrimoniais” do CTN, mesmo que sejam considerados como verba indenizatória.



    Afirma-se que, se determinada parcela é tributada a título de renda ou proventos, não há razão para a exclusão dos juros e correção monetária que lhe são acessórios. Aduz-se que a legislação não permite a tributação desses encargos quando relativos a rendimentos isentos, ou não, tributáveis, como é o caso das indenizações provenientes de dano emergente.



    Assevera-se que os juros SELIC – quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais – são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação, pois acrescentam algo novo ao patrimônio. 



    Alega-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial, já que se trata de restituição.



    Sustenta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recomposição de uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 962, no âmbito da repercussão geral, no tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente, referente à incidência dos aludidos tributos sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (eDOC 104).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 9.703/98), afastou a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    (…)



    O mesmo entendimento se aplica em relação aos juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais, considerando que estes são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ): 



    (…)



    Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais. 



    Acreço que, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, deixo de adotar o precedente do STJ, relativo ao Tema 505 (Recursos Repetitivos). 



    Dessa forma, deve ser mantida a sentença, para declarar a nãoincidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nas restituições administrativas, bem como no levantamento de depósitos judiciais, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC”. (eDOC 66, p. 5-8) 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.714 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.394.761, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 9.9.2022; e ARE 1.398.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2022.



    Por fim, cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do RE-RG 1.063.187 (tema 962), no âmbito da repercussão geral, o relator assentou que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”. 



    Ante o exposto, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgue como recurso especial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente